Tribunal: TJDFT
Processo: 0754686-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754686-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id. 67592572) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0720550-12.2024.8.07.0018 – id. 221389750) que determinou a emenda do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva para inserir no polo ativo seu advogado, credor dos honorários de sucumbência, direito autônomo, o qual deverá recolher as custas respectivas, considerando que a gratuidade de justiça concedida à parte não beneficia o causídico. Defende, em suma, a legitimidade concorrente de ambos para executar os honorários de sucumbência, sendo indevida, portanto, a ordem de emenda. Alega que a gratuidade de justiça, deferida à agravante, deve ser estendida ao seu advogado, por possuir a verba honorária caráter acessório em relação a condenação principal. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda ou do recolhimento de custas. 2. Os créditos assegurados no título executivo judicial são executados exclusivamente pelo agravante, autor da demanda, que tem legitimidade concorrente como causídico para exigir os honorários e que usufrui dos benefícios da gratuidade. Atente-se para precedente desta Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL CUMULADO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO E EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença requerido apenas em nome da parte, beneficiária de gratuidade de justiça, mas versando, também, sobre o crédito acessório dos honorários advocatícios, é descabida a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do advogado no polo ativo e respectiva cobrança das custas iniciais desta fase. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (Ac.1.667.296, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023). 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator